Tribunal: TJSP
Processo: 0000570-20.2013.8.26.0102
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000570-20.2013.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante
OZIEL DE PAULA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000570-20.2013.8.26.0102 -Voto no 43.606
2
VOTO RELATOR No 43.606
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000570-20.2013.8.26.0102
APELANTE: OZIEL DE PAULA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CACHOEIRA PAULISTA 1a VARA
OZIEL DE PAULA DA SILVA APELA da sentença
de fls. 569/570, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos Eduardo D'Elia
Salvatori, a qual, em conformidade com o veredicto do Conselho de
Sentença, julgou parcialmente procedente a ação penal e o condenou à
pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, como incurso no artigo 121, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal.
Inconformado,
insurge-se
o
apelante,
pretendendo a desclassificação da conduta para lesão corporal de natureza
leve, ao argumento de ser a decisão dos senhores jurados manifestamente
contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da
qualificadora do motivo fútil (fls. 606/607).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls. 621/630, o Ministério Público requer seja negado
provimento ao apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 644/649).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o apelante, ao tempo e
local narrado na denúncia, por motivo fútil e com emprego de meio que
dificultou a defesa da vítima, tentou matar Douglas Silva do Vale, mediante
golpes de faca, só não consumando seu intento por circunstâncias alheias à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000570-20.2013.8.26.0102 -Voto no 43.606
3
sua vontade.
Segundo o apurado, a vítima tomou emprestada a
bicicleta do acusado para transitar até o centro da cidade. Na volta ao bairro
Embauzinho, teve um dos pneus do biciclo furado, razão pela qual resolveu
deixá-lo na residência da testemunha Damião. No entanto, o acusado,
acreditando que o objeto não seria lhe devolvido, passou a procurar pela
vítima e, ao encontrá-la, sem tomar qualquer justificativa e com o inequívoco
ânimo de dar cabo à sua vida, passou a golpeá-la com uma faca, alvejando-
a nas regiões vitais do peito e lombar. O resultando morte não se consumou
por circunstâncias alheias à vontade do acusado, já que a vítima foi
prontamente socorrida e encaminhada ao nosocômio.
Primordialmente, faz-se necessário observar que,
nos termos da Súmula 713, do STF, “O EFEITO DEVOLUTIVO DA
APELAÇÃO CONTRA DECISÕES DO JÚRI É ADSTRITO AOS
FUNDAMENTOS DA SUA INTERPOSIÇÃO”.
Como é cediço, somente se admite que o
julgamento seja anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for
arbitrária, por se dissociar inteiramente da prova dos autos, isto é, quando
atentatória da verdade apurada no processo, revelando distorção de sua
função judicante.
A propósito, confira-se a lição do saudoso Julio
de Fabrinni Mirabete:
“Trata-se de hipótese em que se fere
justamente o mérito da causa, em que o 'error in judicando' é
reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque
se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária
manifestamente à verdade apurada no processo e
representa uma distorção da função judicante do Conselho
de Sentença”1
Isto porque a Constituição Federal conferiu
expressamente no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea c, como sustentáculo do
Tribunal do Júri, a garantia à soberania dos veredictos.
1 Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Atlas, 1996, p. 633.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000570-20.2013.8.26.0102 -Voto no 43.606
4
Entretanto, esta não é a hipótese dos autos,
porquanto a decisão dos jurados lastreia-se em inequívoca prova de autoria
e materialidade do homicídio tentado perpetrado pelo réu.
No caso a materialidade encontra-se estampada
pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 23/24, laudo complementar
de fls. 140/141 e prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
.O apelante, ouvido em Plenário, negou a
intenção homicida, porém confirmou ter acertado a vítima com uma faca.
Disse que entrou em luta corporal e golpeou a vítima para se defender.
Afirmou que a faca pertencia ao ofendido. Negou ter emprestado a bicicleta
a Douglas (mídia).
No
entanto,
a
versão
exculpatória
restou
totalmente isolada do conjunto probatório coligido.
Com efeito, a vítima, ouvida em Juízo, narrou que
no dia dos fatos pegou a bicicleta emprestada do acusado, e pagou a
quantia de cinco reais. Disse que o pneu furou e a bicicleta foi deixada na
casa de um amigo. Afirmou que ao retornar para casa encontrou o acusado
que lhe deu duas facadas, não tendo tempo de explicar ao réu o ocorrido
com a bicicleta. Declarou que o réu era seu amigo, e não sabe porque ele
se comportou dessa forma (mídia).
A testemunha Ronaldo Polati, Policial Militar,
ouvido em Juízo, contou que foi acionado para comparecimento no pronto
socorro, pois havia uma vítima ferida, provavelmente com faca. No local, a
vítima contou que foi agredida com duas facadas no abdômen pelo
indivíduo de alcunha “Di” (mídia).
A testemunha Damião da Silva Furtado, ouvida
em Plenário, relatou que no dia dos fatos a vítima Douglas pediu ao
depoente para guardar uma bicicleta em sua residência, porque o pneu
havia furado e iria buscar uma câmara de ar. Posteriormente, soube que
Douglas levou uma facada por causa da bicicleta, e que o autor da agressão
teria sido Oziel (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000570-20.2013.8.26.0102 -Voto no 43.606
5
A genitora da vítima, Cleusa Lopes da Silva,
ouvida em Plenário, soube por seu filho que a motivação do crime praticado
por Oziel se deu por conta da bicicleta. Afirmou que a vítima foi agredida
com uma facada no tórax e outra em um dos rins, e ficou internada por
cerca de dez dias no hospital. Disse que seu filho não costumava andar
armado (mídia).
Como se pôde verificar, a versão apresentada
pelo apelante, baseada na legítima defesa, não convence quando
confrontada com o acervo probatório, e não foi aceita pelos senhores
jurados.
O ofendido foi agredido com duas facadas, uma
no tórax e outra em um dos rins, permanecendo vários dias internado, e o
Conselho de Sentença devidamente reconheceu o “animus necandi”, eis
que o apelante agrediu o ofendido com golpes de faca em regiões nobres
do corpo.
No mais, o conjunto probatório amealhado
demonstra que a qualificadora do motivo fútil restou evidente na conduta do
apelante, que desferiu golpes contra a vítima, em razão da demora na
devolução da bicicleta.
Destarte, a decisão do Conselho de Sentença
está perfeitamente ajustada à prova coligida nos autos, eis que fundada em
uma das versões apresentadas, não sendo manifestamente contrária à
prova dos autos.
Assim:
TJAP: “Júri Decisão manifestamente contrária à prova dos
autos Inocorrência- Opção dos jurados pela versão que
lhes pareceu mais verossímil, inclusive quanto à admissão
de qualificadoras constantes da pronúncia. (...) Havendo
duas versões sobre o fato, e optando os jurados por aquela
que lhes pareceu mais verossímil, inclusive quanto à
admissão de qualificadoras constantes da pronúncia, não há
que se falar em decisão manifestamente contrária à prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000570-20.2013.8.26.0102 -Voto no 43.606
6
dos autos” (RT 774/625).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO mantendo-se, a r. decisão soberana atacada, por
seus próprios fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator